Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal sob a alegação de que a decisão foi omissa. Afirma que o vício oculto somente foi constatado em janeiro de 2022, inexistindo decadência do seu direito.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos não há que se falar em omissão, uma vez que o próprio autor informou na petição inicial que desde o recebimento da bicicleta (02/06/2021) foi identificado problema no sistema de marchas. Logo, era obrigação da parte reclamar pelos vícios dentro do prazo decadencial, o que não ocorreu. Ademais, o problema apontado está diretamente vinculado com o vício notado pela parte desde o seu recebimento.
4. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.